Tribunal: STF
Processo: RHC 250559
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE RECONHECIDA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO QUE O FIXADO NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rafael Coelho Bastos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.456/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, na Ação Penal n. 1501369-14.2018.8.26.0619, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Taquaritinga/SP, em 1º.10.2019, à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 158 do Código Penal (extorsão majorada) (e-doc. 4). Em 11.2.2020, o recorrente obteve progressão ao regime aberto (e-doc. 26).



    3. Em 13.11.2023, o juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Guariba/SP determinou a expedição de mandado de prisão contra o recorrente, para que retornasse ao regime semiaberto, em razão da prática de eventual falta grave durante a execução da pena no regime aberto; e o envio dos autos ao Departamento Estadual de Execução Criminal, para decidir acerca da regressão do regime de cumprimento de pena (e-doc. 35).



    4. Em 11.3.2024, o recorrente foi condenado à pena de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Guariba/SP, pela prática do crime previsto nos incs. I e II do § 1º do art. 129 do Código Penal c/c o inc. I do art. 5º da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal grave no contexto de violência doméstica contra mulher) (e-doc. 43).



    5. Em 17.4.2024, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Sexta RAJ da comarca de Ribeirão Preto/SP (Execução Penal n. 0011723-22.2019.8.26.0496) reconheceu a ocorrência de faltas disciplinares de natureza grave pelo recorrente, consistentes na prática do crime de lesão corporal grave no contexto de violência doméstica contra mulher e no descumprimento da condição imposta de permanecer na sua residência durante o período noturno, e determinou a regressão do cumprimento de pena para o regime fechado (e-doc. 45).



    6. Sustentando existência de constrangimento ilegal na determinação de regressão do regime prisional, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 2194976-36.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 12.7.2024, o Relator denegou a ordem liminarmente (e-doc. 49); e, em 31.7.2024, a Décima Quinta Câmara Criminal, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “Agravo Regimental em Habeas Corpus: decisão monocrática que não conheceu da impetração. 



    Habeas Corpus: inadequação da via eleita para impugnar temas referentes aos processos com trâmite perante o Juízo da Execução. Aplicação do artigo 663, do Código de Processo Pena, c.c artigo 248, do Regimento Interno desta Corte.



    Recurso não conhecido” (fl. 2, e-doc. 51).



    7. Em 7.8.2024, contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 935.456/SP no Superior Tribunal de Justiça, com o pedido de concessão da ordem para que o recorrente “seja intimado pessoalmente para retomar o cumprimento da pena no regime aberto, ou quando muito, regredido para o regime semiaberto” (fl. 11, e-doc. 3).



    8. Em 11.8.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 55). Em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. ART. 118 DA LEP. PRECEDENTE.



    Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 82). 



    9. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta que “a autoridade coatora atenta ilegalmente contra a [sua] liberdade de locomoção (...), dado que manteve a ordem de prisão ilegal, o que é inadmissível e atrai a necessidade de concessão de habeas corpus desse [Supremo] Tribunal. (...) Isso porque (...) estava cumprindo pena no regime aberto e o juiz da execução penal determinou a regressão do regime de cumprimento de pena direto para o fechado” (fl. 12, e-doc. 85).



    Ressalta que teria sido “condenado inicialmente em regime semiaberto e progrediu ao regime aberto e iria terminar sua pena em 24/11/2024, além da nova condenação nos autos do processo nº 1501323-76.2023.8.26.0222, ter sido em 1 ano e 6 meses em regime inicial semiaberto, estando ainda em fase de recurso” (fl. 15, e-doc. 85).



    Argumenta que, “em ambas as penas, o regime inicial é o semiaberto, no processo principal (...) falta tão somente 4 meses para término da pena e na nova condenação, o Juiz impõe que o regime cautelar deve ser obrigatoriamente o semiaberto. Ora, o [recorrente] já foi punido na nova condenação ao fixar regime inicial semiaberto em razão da reincidência, não podendo, assim, o Juiz da Execução agravar ainda mais, fixando o regime fechado, eis que o ocorre bis in idem, sendo que em futura unificação de penas não irá atingir o total da pena para cumprimento em regime inicial fechado, não justificando assim, a regressão per saltum para fixação de regime inicial fechado” (fl. 16, e-doc. 85).



    Assevera que, “sobre a premissa da proporcionalidade e razoabilidade, como se sabe, não é admitida a progressão per saltum (progressão direta do regime fechado para o aberto, vedada pelo Enunciado nº 491, da Súmula do STJ), com o fundamento de que devem ser respeitados os períodos cumpridos em cada regime prisional, conforme o artigo 112, da Lei de Execução Penal, com maior razão não se deve permitir a regressão per saltum. Ao admitir a regressão e vedar a progressão a norma regente da matéria desafia a equidade, a razoabilidade e a boa fé” (fls. 17-18, e-doc. 85). 



    Pede o provimento do recurso, “reformando o V. Acórdão do STJ, para conhecer do Writ, ou que seja este concedido de ofício, para que seja restabelecido o cumprimento da pena no regime aberto, ou quando muito, regredido para o regime semiaberto” (fl. 18, e-doc. 85).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 104).



    10. Em 20.12.2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PER SALTUM. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ARTIGO 188 DA LEP. PRECEDENTES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIMES COMETIDOS COM GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 109).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    11. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    12. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, que seja reformado o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e determinado o cumprimento da pena no regime aberto, ou, subsidiariamente, que a regressão do regime de cumprimento de pena, pela prática da falta disciplinar cometida durante a execução penal, seja estabelecida para o regime semiaberto.



    13. Durante a execução da pena do crime de extorsão majorada (Ação Penal n. 1501369-14.2018.8.26.0619), o recorrente foi condenado, na Ação Penal n. 1501323-76.2023.8.26.0222, pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Guariba/SP, nestes termos:



    “RAFAEL COELHO BASTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 129, § 1º, incisos I e II do Código Penal c.c. o artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, pois consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 5 de novembro de 2023, por volta das 22h32, em frente à residência localizada à Avenida Dez de Abril, nº 761, altos do Jardim Boa Vista, nesta cidade e Comarca de Guariba, o acusado ofendeu a integridade corporal de sua namorada Vitória Salas de Almeida, por razões da condição do sexo feminino e prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, nos termos da Lei nº 11.340/2006, causando-lhe lesões corporais graves por ter resultado perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme auto de reconhecimento fotográfico de fls. 12/13, fotografia de fl. 16, prontuário médico de fls. 17/24 e laudo pericial de fls. 38/39. (...)



    [R]eputo que os depoimentos da vítima e testemunhas foram incontestes e detalhados sobre a dinâmica dos fatos, não havendo motivo para qualquer descrédito. 



    O conjunto probatório dos autos indica que a infração praticada pelo acusado, mormente no que toca ao tipo penal subjetivo, é de lesão corporal de natureza grave. A prova amealhada aos autos é robusta nesse sentido. 



    De mais a mais, torna-se evidente ainda a premeditação do acusado para o cometimento do delito, haja vista ter havido uma discussão, xingamentos e trocas de empurrões entre o casal e, ao fim, Rafael ter ido embora da casa de Vitória. 



    Mais tarde, ele retornou à residência da vítima, na garupa de uma motocicleta pilotada por um terceiro não identificado, portando uma arma do tipo pistola e desferiu cinco tiros na vítima. 



    Assim, o dolo, a intenção de lesionar ficou bem caracterizada durante a produção da prova oral. Não há dúvida que o réu agiu com dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima, causando-lhes lesões corporais de natureza grave. 



    Portanto, os elementos probatórios são seguros, deixando patentes a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave, impondo-se a condenação do acusado” (fls. 1-6, e-doc. 43).  



    14. O recorrente foi acusado de praticar faltas disciplinares de natureza grave no curso da execução penal, consistentes na prática do crime de lesão corporal grave no contexto de violência doméstica contra mulher e no descumprimento da condição imposta de permanecer na sua residência durante o período noturno. A prática dessas faltas graves foi reconhecida pelo juízo da execução criminal, que determinou a regressão do cumprimento de pena para o regime fechado. Estes os fundamentos da decisão:



    “As provas produzidas comprovam, à saciedade, que o condenado, cumprindo pena privativa de liberdade em regime prisional aberto, cometeu, em 05/11/2023, faltas disciplinares de natureza grave, previstas nos art. 52 e 50, V, ambos da Lei de Execução Penal, porquanto praticou fato definido como crime doloso, tal seja, lesão corporal no contexto de violência doméstica, bem como descumpriu condição imposta e por ele aceita, tal seja, permanecer recolhido na sua residência das 21h às 6h do dia seguinte. (...)



    Como se vê, a conduta adotada, acima mencionada, encontra expressa previsão legal. Satisfeito, assim, à saciedade, o princípio da legalidade. (...)



    Em outros termos: revela-se suficiente, para tanto, a comprovação da prática de fato definido como crime doloso, não se exigindo, no particular, ação penal em curso ou sentença condenatória, muito menos transitada em julgado. (...)



    Por fim, mostra-se de rigor a regressão para o regime prisional fechado, porque o único compatível no caso vertente, já que o sentenciado demonstrou total ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, não ostentando, assim, condições de permanecer em regime prisional semiaberto, com menor vigilância e possibilidade de trabalho externo.



    Nem se argumente, no particular, que é vedada a regressão per saltum do regime prisional aberto para o fechado, pois proibida a progressão dessa forma, ou seja, diretamente do regime prisional fechado para o aberto, sem passagem pelo intermediário semiaberto. A progressão por saltos é expressamente proibida pelo art. 112 da Lei de Execução Penal porque não contribui para a regeneração do condenado. (...)



    Por outro lado, o art. 118, caput, da Lei de Execução Penal admite, expressamente, a possibilidade de regressão direta do regime prisional aberto para o fechado, porquanto prevê que a ‘Execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos [...]’.



    E assim estabelece por uma razão muito simples: a regressão para o regime prisional semiaberto pode ser incompatível com as condições pessoais do condenado, como ocorre no caso vertente, a revelar a sua momentânea insuficiência para se alcançar a pretendida ressocialização. (...)



    Assim, se necessário for, poderá determinar-se, desde logo, a direta regressão para o regime prisional fechado, porque o único suficiente para atingir as finalidades da reprimenda, em observância, ademais, ao princípio da individualização da pena, constante do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, em seu aspecto da individualização executória. (...)



    Posto isso: 



    a) TRANSFIRO o cumprimento da pena corporal para o regime prisional FECHADO; 



    b) DETERMINO a elaboração de novo cálculo de pena do sentenciado RAFAEL COELHO BASTOS, MTR: 1139133-1, RG: 62533381, RJI: 182509879-96, Penitenciária de Taiuva, observando-se as diretrizes acima estabelecidas, manifestando-se as partes em seguida, para que, querendo, ofereçam impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao contraditório. 



    Não há tempo remido para ser revogado” (fls. 2-8, e-doc. 45).



    15. Quanto à pretensão do recorrente de retorno ao regime prisional aberto ou semiaberto, assim se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2081531-40.2024.8.26.0000:



    “[N]ão se pode olvidar que não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições impostas ao regime aberto.



    Nesses termos, como mencionado acima, inexiste, no presente caso, ilegalidade evidente que demande saneamento, sendo inviável, diante disso, a substituição do recurso adequado, no caso, o Agravo em Execução, como previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, máxime porque, na precisa advertência da Alta Corte, o Habeas Corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos, admitindo, tão só, o exame de eventuais ilegalidades, evidentes ademais, porquanto não comporta dilação probatória” (fl. 7, e-doc. 51).



    16. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a então presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, concluiu que, “nos termos do art. 118 da LEP, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com transferência a qualquer um dos regimes mais rigorosos, inclusive em relação àquele fixado na sentença condenatória para o início do cumprimento da pena, não havendo violação à coisa julgada” (fl. 2, e-doc. 55), e “o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal” (fl. 3, e-doc. 55)



    17. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.456/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na determinação de regressão ao regime prisional fechado:



    “Há nesta Corte Superior o firme entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo (AgRg nos EDcl no HC n. 526.328/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/3/2020), e de que não há constrangimento ilegal na determinação do Juízo da execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso (AgRg no HC n. 518.567/TO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/10/2019). 



    Além disso, admite-se a regressão de regime para qualquer dos regimes mais rigorosos, conforme dispõe, por analogia, o art. 118 da Lei de Execução Penal (AgRg no HC n. 644.900/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5/5/2021). 



    No caso, a instância a quo determinou a regressão de regime diante da prática de novo delito, não havendo falar, assim, em constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 82).



    18. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, segundo a qual “a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal” (HC 
n. 179.595-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2020). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE RECONHECIDA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO QUE O FIXADO NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 242.223-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Regressão do regime de cumprimento de pena. Inadequação da via eleita. Descumprimento de condições. Regime mais rigoroso. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    3. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘[o] art. 118 da Lei de Execução Penal permite a regressão de regime a qualquer dos regimes mais rigorosos’ (HC 211.100 AgR., Rel. Min. Nunes Marques). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.687-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. (...) 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 207.956-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.12.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Praticada a falta grave, admite-se a regressão a regime de cumprimento mais gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 180.522-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora